Tribunal: TCU
Processo: 034.139/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1645/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas anual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, relativa ao exercício de 2017. Considerando que a unidade técnica procedeu às diligências necessárias ao complemento das informações e à obtenção de esclarecimentos adicionais relativos à correção das falhas apontadas no Relatório da Auditoria de Contas do exercício de 2017 da CGU (§§ 5o e 6o da instrução da unidade técnica, peça 31); Considerando que restou estabelecido, em reunião com a CGU, que a auditoria de gestão de 2017 teria como foco (a) a avaliação da conformidade da apresentação de informações com as normas que regem a matéria, (b) a avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial o cumprimento dos objetivos estabelecidos no PPA como de responsabilidade do Instituto; e (c) a avaliação da gestão do patrimônio imobiliário (§§ 7o a 10 da instrução, peça 31); Considerando que, relativamente à avaliação da conformidade das informações com as exigências normativas, a unidade técnica aponta que o Controle Interno atestou que o processo de contas foi instruído com as peças necessária, que todos os responsáveis que desempenharam as responsabilidades descritas na IN/TCU 63/2010, arts. 10 e 11, e que aspectos da gestão foram analisados e aprovados com a conclusão pela regularidade das contas (§§ 11 a 21 da instrução, peça 31); Considerando que, quanto à avaliação dos resultados alcançados, e após salientar a ausência de planejamento estratégico como instrumento de gestão, o que estaria conectado à ausência de metas e indicadores diretamente relacionados ao INPI no PPA 2016/2019, ausência essa que foi objeto de determinação por parte desta Corte em 2019, não sendo ainda possível avaliar o resultado da determinação ou promover novas medidas com relação à questão (§§ 22 a 35 da instrução, peça 31); Considerando que os resultados operacionais foram adequadamente avaliados, concluindo-se pela ocorrência de avanço nos resultados e pela redução do backlog de decisões sobre registros de propriedade e sobre patentes (§§ 36 a 45 da instrução, peça 31); Considerando que restou constatado ou o atendimento às recomendações da CGU ou a prorrogação do prazo de atendimento em razão da apresentação de justificativas válidas para tanto (§§ 46 a 63 da instrução, peça 31); e a transferência da avaliação do cumprimento de determinação do TCU, no sentido da elaboração de plano de ação com vistas ao tratamento de impropriedades relacionadas à governança e controles internos, para outro processo no âmbito desta Corte (§§ 64 a 66 da instrução, peça 31); Considerando que, quanto à gestão do patrimônio imobiliário, a CGU entendeu satisfatórias as providências adotadas pelo INPI relacionadas a (a) ausência de rotinas de acompanhamento de despesas referentes aos imóveis localizados em Brasília; (b) ausência de verificação periódica do cumprimento de obrigações definidas em termo de cessão de imóvel; (c) morosidade na alienação de imóveis residenciais localizados em Brasília, desafetados desde 2015; (d) estado de deterioração e ociosidade de sede histórica do INPI provocadas por indefinição quanto ao destino a ser dado ao imóvel; e (e) pagamento integral de despesas de manutenção e conservação da sede histórica retro mencionada, sem rateio com demais coproprietários (§§ 67 a 71 da instrução, peça 31); Considerando que, ante todas essas constatações, a unidade técnica propôs uniformemente que as presentes contas sejam julgadas regulares, com quitação plena aos responsáveis (§§ 67 a 81 da instrução, peça 31), proposta essa com que concordou a Representante do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 34 dos autos); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas dos Srs. Luiz Otavio Pimentel (XXX.981.120-XX); Mauro Sodre Maia (XXX.373.307-XX); Pedro Areas Burlandy (XXX.373.747-XX); Jorge Maximiano dos Santos (XXX.362.717-XX); Carlos Augusto Bittencourt (XXX.283.837-XX); Leila Silva Campos (XXX.884.647-XX); Andre Luis Balloussier Ancora Da Luz (XXX.566.057-XX); Julio Cesar Castelo Branco Reis Moreira (XXX.282.165-XX); Liane Elizabeth Caldeira Lage (XXX.361.606-XX); Alexandre Lopes Lourenço (XXX.878.988-XX), dando-lhes quitação plena; b) enviar cópia do presente acórdão ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI; c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 034.139/2018-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Alexandre Lopes Lourenço (XXX.878.988-XX); Andre Luis Balloussier Ancora da Luz (XXX.566.057-XX); Carlos Augusto Bittencourt (XXX.283.837-XX); Jorge Maximiano dos Santos (XXX.362.717-XX); Julio Cesar Castelo Branco Reis Moreira (XXX.282.165-XX); Leila Silva Campos (XXX.884.647-XX); Liane Elizabeth Caldeira Lage (XXX.361.606-XX); Luiz Otavio Pimentel (XXX.981.120-XX); Mauro Sodre Maia (XXX.373.307-XX); Pedro Areas Burlandy (XXX.373.747-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há.